Tribunal: TJDFT
Processo: 0716684-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716684-93.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. FRIGORÍFICO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. ART. 320-D DO DECRETO No 18.955/1997. REGULAMENTO GERAL DO ICMS – RICMS/DF. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. CONCESSÃO DO REGIME ESPECIAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 1. O artigo 320-D do Decreto Distrital no 18.955/1997 (RICMS/DF) dispõe que, aos contribuintes discriminados em Ato do Secretário de Estado de Fazenda, localizados no Distrito Federal, é concedido regime especial no recolhimento do ICMS. 2. O art. 320-E do mesmo Decreto apresenta restrições para as empresas com atividade econômica de frigoríficos/abatedouros no tocante à apuração do ICMS de acordo com o regime especial previsto no art. 320-D do Decreto 18.955/1997. Essas exceções somente são aplicadas para atividade de abate. 3. Deve prevalecer sentença judicial transitada em julgado que resguardou o enquadramento da pessoa jurídica no regime especial de apuração para recolhimento de ICMS, por força do princípio da segurança jurídica. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 111, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, asseverando que as hipóteses previstas para o regime especial de recolhimento do ICMS não podem ser ampliadas ao alvedrio do julgador, mostrando-se indevida a isenção do recolhimento antecipado do aludido imposto sem que seja observada a literalidade da lei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento ao artigo 111, incisos I e II, do Código Tributário Nacional. Isso porque o acórdão recorrido decidiu a matéria a partir da interpretação de dispositivos de direito local (Decreto Distrital no 18.955/1997). E, “Nesse contexto, mostra-se inviável a sua revisão na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF: ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’” (REsp n. 1.810.301/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K